Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. A agravante deixou de recolher o preparo por supostamente enquadrar-se na exceção do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil. Contudo, referido dispositivo excepciona tão somente o recolhimento prévio das custas em ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença, nada referindo ao preparo recursal. Desta forma, faculto à recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403